Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FIRMADO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA “BOOKING.COM”. IMÓVEL LOCADO: CHUVEIRO COM ÁGUA INADEQUADA AO USO (EXCESSIVAMENTE QUENTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DEMORA AO REPARO QUE SOMENTE TERIA OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA DE ESTADA. DANO MATERIAl. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MAIOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 19.11.2021, por meio da plataforma da “Booking.com”, de três diárias em apartamento localizado em Camboinhas/RJ, com entrada em 29.11.2021 e saída em 02.12.2021, para descanso e confraternização do requerente e de sua companheira; (b) o demandante teria realizado o pagamento da reserva e da taxa de limpeza à parte requerida “Ed Oliveira Sociedade de Advogados” no valor de R$ 1.700,00; (c) aduz que, em 29.11.2021, constatou que o chuveiro não estaria a funcionar corretamente, porquanto a temperatura da água seria insuportável ao uso (“muito quente”); (d) o conserto do chuveiro teria ocorrido em 02.12.2021; (e) alega que ele e sua companheira tiveram que passear, almoçar, jantar sem que pudessem tomar banho, e que teriam se asseado somente com a água da torneira; (f) ação ajuizada pelo consumidor à condenação dos requeridos à reparação dos danos materiais (R$ 1.700,00) e extrapatrimoniais (R$ 7.000,00); (g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 300,00 e à compensação dos danos extrapatrimoniais em R$ 500,00).

II. Alegações recursais centradas nos seguintes pontos: (a) ainda que tenha feito uso do apartamento, seria justa a devolução do valor total das reservas, em decorrência da falha da prestação do serviço; (b) a situação vivenciada teria sido humilhante e constrangedora, razão pela qual seria razoável a majoração dos danos extrapatrimoniais ao valor de R$ 7.000,00.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90 (artigos 6o e 14).

IV. Contratado o serviço de hospedagem, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (funcionamento inadequado de chuveiro, em razão da temperatura elevada da água, o qual somente foi consertado no último dia da viagem do requerente e de sua companheira), exsurge a responsabilidade civil objetiva dos requeridos pela reparação dos danos experimentados pelo consumidor.

V. Nessa moldura fática, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), e em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita a sentença que condenou as partes requeridas a ressarcirem ao consumidor a quantia de R$ 300,00 (Lei 8.078/90, art. 20, III). No particular, inviável a restituição do valor total da reserva (R$ 1.700,00), sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), dado que o requerente teria usufruído durante toda a sua estada das demais comodidades da hospedagem contratada.

VI. De outro giro, a par da incontroversa afetação à esfera da integridade moral da personalidade da parte requerente (CC, artigos 12 c/c 186), o quantum da estimativa do dano extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

VII. Nesse passo, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária fixada em R$ 500,00 se mostra insuficiente a fazer frente à extensão do dano extrapatrimonial (abalo psicológico) e ao caráter mínimo pedagógico do instituto, uma vez que o mau funcionamento do chuveiro elétrico, durante período de descanso e lazer do demandante, teria acarretado inconteste indignação e frustração, além da perda de tempo útil (o requerente e sua companheira, no terceiro dia de viagem, teriam permanecido no apartamento até 12h47 para que o técnico realizasse o reparo – id 39205007).

VIII. Desse modo, urge a majoração do quantum compensatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 500,00 para R$ 1.500,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 7.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e/ou duradouras à parte requerente.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).